Tribunal: TCU
Processo: 000.168/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
CONSULTA. Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) formula consulta sobre a legalidade de aceitar carta fiança contratual de instituição financeira fintech

Inteiro teor:
Acórdão 4553/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de consulta formulada pela Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), na pessoa de José Juliano Cedaro, vice-reitor, no exercício da Reitoria, acerca da legalidade na aceitação de carta de fiança emitida por instituição financeira (FinTech), peça 3. Considerando que a presente consulta não preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 264 e 265 do Regimento Interno do TCU; considerando que o signatário do documento não tem legitimidade para realizar consulta ao Tribunal por não se encontrar no rol de autoridades arroladas nos incisos I a VII do art. 264 do RITCU, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no atr. 169 do Regimento Interno do TCU, em arquivar o processo, sem prejuízo de encaminhar cópia da instrução (peça 4) e do presente acordão ao interessado. 1. Processo TC Processo 000.168/2024-6 (CONSULTA) 1.1. Interessada: Fundação Universidade Federal de Rondônia (04.418.943/0001-90). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Rondônia. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.